Tribunal: TJSP
Processo: 2021444-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021444-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante FÁBIO
PEREIRA, é agravado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021444-60.2020.8.26.0000 -Voto no 43516
2
VOTO No: 43516
AGRAVO No: 2021444-60.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
AGVTE(S).: Fábio Pereira
AGVDO(S).: Associação de Ensino de Ribeirão Preto
Ementa: Cumprimento de sentença homologatória de
acordo. Alegação de penhora de valores de caráter
alimentar não demonstrada. Pedido de parcelamento da
dívida com fundamento no artigo 916 do Código de
Processo Civil. Descabimento. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
impugnação à fase de cumprimento de sentença (fls. 11/12).
O agravante afirma que o acordo entabulado entre
as partes atinge, atualmente, o valor de R$ 14.311,98.
Aduziu que é dentista recém-formado e que
dificuldades financeiras impediram o pagamento do débito,
destacando que se utiliza do veículo para realizar atendimento a
pacientes, visto que o local de trabalho seria muito distante de sua
residência. Assim, assevera que o veículo seria impenhorável.
Aditou que "caso constatado que os valores
derivam de salário, poupança, ou recaia sobre qualquer hipótese de
impenhorabilidade,
pede
ainda,
a
Vossa
Excelência,
a
desconstituição da penhora, nos termos do ordenamento vigente"
(fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021444-60.2020.8.26.0000 -Voto no 43516
3
Alegou que possui uma única conta bancária na
qual deposita os valores provenientes de seu trabalho como
autônomo, não se mostrando possível penhorar verbas de caráter
alimentar.
Entende que seria cabível o parcelamento da
dívida, nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil.
O recurso foi processado com as formalidades
legais e parcial efeito suspensivo (fl. 40). Contraminuta às fls.
44/47.
É o relatório.
A r. Decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
"Vistos. Fls. 171/181: recebo a petição como
impugnação ao cumprimento de sentença. Isso, porque, se tratando
de cumprimento de sentença (acordo homologado), a medida
cabível para fins de defesa é a impugnação ao cumprimento de
sentença, prevista no artigo 525, § 1° do CPC, sendo os embargos a
execução cabíveis somente em face de ação de execução (artigo 915
do CPC). No mais, importante ressaltar que a impugnação
apresentada é tempestiva, ante a ausência de intimação da parte
requerida sobre o início da fase de cumprimento de sentença, a qual
fora suprida pelo comparecimento espontâneo nos autos, em
analogia ao artigo 239, § 1° do Código de Processo Civil. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021444-60.2020.8.26.0000 -Voto no 43516
4
recebo a impugnação ao cumprimento de sentença, porque
tempestiva. De início, a parte executada sustentou prescrição da
pretensão executória relativamente aos juros convencionados no
acordo homologado. No mais, sustentou que o acordo celebrado
entre as partes e homologado contém juros abusivos e capitalizados,
constituindo enriquecimento ilícito da parte exequente. Por fim,
alegou impenhorabilidade dos valores bloqueados; nulidade do
acordo celebrado entre as partes ante a ausência de representação do
executado por procurador e excesso de execução relativamente ao
valor acordado entre as partes. Requereu o parcelamento da dívida.
Intimado, o exequente se manifestou. É o relatório. Fundamento e
DECIDO. Por primeiro, não há que se falar em prescrição da
pretensão executória, posto que não preenchido o lapso temporal do
fenômeno da prescrição intercorrente, prevista no § 4o, do artigo
921, combinado com artigo 924, inciso V, ambos do novo Código
de Processo Civil. Relativamente ao acordo homologado (fls.
102/106), ora objeto do presente cumprimento de sentença, não
vislumbro a ocorrência de vícios e nulidades, pois, a transação,
negócio jurídico direito material, prescinde da presença de
advogado, bastando que o instrumento contenha assinatura com
firma reconhecida para ser válido e eficaz, o que foi observado no
caso em tela. No mais, quanto a alegação de excesso de execução do
valor acordado entre as partes e existência de juros abusivos e
capitalizados
naquele
instrumento,
este
juízo
não
possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021444-60.2020.8.26.0000 -Voto no 43516
5
competência para análise da matéria, a qual se encontra atingida
pelo fenômeno da coisa julgada. Isso, porque, o sistema processual
brasileiro, ao tratar da coisa julgada, não permite que, após julgada
definitivamente uma demanda (ou homologado um acordo), sejam
ajuizadas ações ou apresentadas defesas para o fim de buscar
rediscutir matéria já decidida definitivamente. Ademais, o
impugnante requereu o desbloqueio de valores, sob o fundamento
de impenhorabilidade; porém, além de não apresentar documentos
necessários para comprovar a alegação, o valor penhorado é ínfimo
(R$ 11,51 - fls. 169), razão porque não vislumbro acolhimento. Por
fim, o parcelamento da dívida pretendido é cabível no contexto de
ação de execução (art. 916 do CPC), não se aplicando ao caso em
tela. Posto isso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.
Deixo de fixar sucumbência, em conformidade com o disposto na
Súmula 519 do STJ. Fls. 210: Defiro a penhora do veículo de fls.
160, nos moldes requeridos. Intime-se a parte exequente em termos
de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Int." (fls. 11/12).
Trata-se, pois, de cumprimento de sentença
homologatória de acordo.
O agravante não nega que houve o bloqueio de
apenas R$ 11,51, e também não apresenta documentos para
demonstrar que se trataria de valor originado em salário ou
depositado em poupança. Ressalte-se que o bloqueio "on-line"
ocorre apenas em determinado momento, de forma que, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021444-60.2020.8.26.0000 -Voto no 43516
6
diligência, a conta bancária volta a ficar livre para movimentação.
No mais, o parcelamento previsto no artigo 916 do
Código de Processo Civil é aplicável em sede de ação de execução
de título extrajudicial.
Na espécie, as partes entraram em acordo, o qual
restou homologado judicialmente por sentença transitada em
julgado.
Nestes termos, não há como impor à parte contrária
um parcelamento desta dívida, pois seria o mesmo que obrigar o
credor a realizar novo acordo, além de configurar violação à coisa
julgada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator